Tribunal: STF
Processo: Rcl 54825
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PRESTADOR DE SERVIÇOS (CALL CENTER). ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A PARADIGMAS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: SUSPENSÃO DO PROCESSO, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA RECLAMAÇÃO.



    1. Na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), esta Corte reconheceu a licitude de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive de relações contratuais, como as existentes entre as instituições financeiras e as chamadas empresas de call centers.



    2. Em âmbito de cognição sumária, com apreciação precária e preliminar, vislumbrada validade do contrato de prestação de serviços financeiros firmado entre as reclamantes e a parte beneficiária, bem como diante de decisão reclamada que reconheceu a existência de vínculo empregatício, possibilitando, inclusive, a execução das verbas trabalhistas, cabível a concessão de provimento liminar no sentido da suspensão do processo, até o julgamento final desta reclamação.



    3. Medida liminar referendada.